Tribunal: TJSP
Processo: 1008314-94.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte documental, é o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o benefício, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008314-
94.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SOUZA E GIBIM
CONSTRUÇÕES
LTDA,
é
apelado
METRO
4
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o benefício da assistência judiciária concedendo o prazo de cinco
dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008314-94.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Comarca: Americana – 4a Vara Cível
Apte.: Souza e Gibim Construções Ltda.
Apda.: Metro 4 Construtora e Incorporadora Ltda.
Juiz de 1o grau: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/09/2020
VOTO No 47.829
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não
bastando a mera alegação de que o pagamento das custas
possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada
de suporte documental, é o caso de indeferir o benefício,
concedendo à apelante o prazo de cinco dias para recolher o
preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não
conhecimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 391/394 que julgou procedentes os embargos à
execução, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
CPC, para reconhecer a falta de certeza e liquidez do título executivo
extrajudicial apresentado. Em razão da sucumbência, deverá a embargada
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.
Interpostos embargos de declaração, foram os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 406.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado
pretendendo inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita na
medida em que se encontra em recuperação judicial (Processo no
0016832-30.2015.8.16.0045 2a Vara Cível de Arapongas/PR) e também
em razão da grave crise econômica que assola o país devido à pandemia
causada pelo Covid-19.
Aduz que necessita de fluxo financeiro em caixa
para o devido cumprimento do plano de recuperação judicial homologado
em 05/02/2019 a fim de evitar o decreto de falência, de modo que não
possui condições de realizar o pagamento das custas do presente recurso
de apelação. Tece considerações acerca dos graves problemas econômicos
causados em razão da pandemia em todo o cenário mundial e em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008314-94.2019.8.26.0019 -Voto no
3
sua condição atual que é precária. Pugna ainda, em caso de indeferimento
da benesse, seja diferido ao final o pagamento do preparo recursal.
Alega
em
preliminar,
a
ausência
de
fundamentação do julgado bem como o não enfrentamento de todas as
questões suscitadas nos autos, em evidente infringência ao disposto no
artigo 489 do CPC. No mérito, assevera que restou incontroverso nos autos
que a obra foi finalizada com a anuência da embargante, o que traz a
certeza ao título executivo e a certeza de que possui valores a receber.
Salienta que ainda que tenha ocorrido algumas dificuldades na execução do
contrato de empreitada, as partes sempre buscaram o entendimento no
sentido de primeiramente finalizar a obra para depois adimplir o valor
restante devido, conforme constou das notificações trocadas pelas mesmas.
Esclarece que a obra foi finalizada em dezembro/2017 e seria realizada
reunião para a discussão dos valores devidos e a forma de pagamento,
porém a embargante/executada deixou de responder às correspondências
eletrônicas encaminhadas, não cumprindo o dever assumido no contrato
quanto ao adimplemento da contraprestação. Assim, se a apelada anuiu
com a conclusão da obra e a consequente necessidade de pagamento,
concordando com a realização de reunião para discussão e acaba por se
quedar inerte, é evidente a sua concordância com os valores pretendidos
pela exequente. Enfatiza que se há comprovação da efetiva prestação dos
serviços, resta claro o seu direito de exigir o pagamento dos valores, nos
exatos termos previstos no contrato. Afirma ser desnecessária a produção
de prova técnica pericial e da discussão pelas vias ordinárias sobre o
montante devido já que houve a concordância da executada quanto à
conclusão da obra. Discorre sobre os valores do contrato, observando que
os mesmos são líquidos e certos e que a embargante é quem se esquivou
em cumprir com o pagamento. Em relação ao imóvel que seria dado como
parte do pagamento, alega que não se encontra na posse do mesmo, pois
apenas recebeu as chaves para vistoria e aceitação, devolvendo-as
posteriormente à embargante/executada. Além disso a propriedade não foi
transferida por meio do competente registro imobiliário. Narra ainda que a
apelada sequer trouxe aos autos a respectiva memória de cálculos que
comprove ser credora e que a execução se encontra devidamente
aparelhada pelo título executivo, líquido, certo e exigível. Requer o
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, ou seja dado provimento ao presente recurso a fim de
julgar improcedentes os embargos à execução.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Por despacho de fls. 509 foi determinado que a
apelante apresentasse documentos capazes de demonstrar sua situação
financeira para o fim de se analisar o pedido de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008314-94.2019.8.26.0019 -Voto no
4
Às fls. 512 as partes requereram o sobrestamento
do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias com o intuito de celebrarem
composição amigável, o que foi deferido às fls. 513.
Noticiada a negativa de celebração de acordo (fls.
516), encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Aprecio a preliminar de pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante e lhe nego provimento por não comprovado o
estado de necessidade como exigido o preceito constitucional nos seguintes
termos:
“Art. 5o, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;"
De fato, do entendimento uniformizado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça resultou a Súmula 481, segundo a
qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Assim, apesar da pessoa jurídica poder ser
beneficiária da justiça gratuita, deve ela fazer prova cabal de que não tem
condições de custear os encargos do processo, fato que não ocorreu no
caso em questão, pois a simples alegação de que a empresa apelante
encontra-se em recuperação judicial, possui grande passivo e se encontra
em dificuldades em razão da crise pandêmica provocada pela Covid-19, não
tem o condão de justificar a concessão do benefício.
Ora, cabia à apelante a prova cabal da
necessidade, juntando documentos que demonstrem, de forma convincente,
a alegada insuficiência de recursos. Entretanto, intimada à apresentar
documentos para a comprovação da hipossuficiência econômica (fls.
509/510), a requerente se manteve inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008314-94.2019.8.26.0019 -Voto no
5
Nesse sentido, reiterados julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende
de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, o que não ficou afigurado na
espécie (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
7/2/2017).” (AgInt no AREsp 1083938/RJ; Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE; 3a Turma, j. em 05/12/2017).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO.

SÚMULA
187/STJ.

MASSA FALIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115
DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão
recorrida publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos
de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte. 2.
"É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos
autos" (Súmula 187/STJ). 3. Não é presumível a existência
de dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Na
instância extraordinária é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos (enunciado 115
da Súmula do STJ). 5. Os atos processuais devem ser
praticados em consonância com os regramentos vigentes,
em atenção aos princípios do devido processo legal e da
segurança jurídica. 6. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1024591/SP; Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI; 4a Turma; j. em 05/10/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não é presumível a existência de dificuldade financeira
da empresa em face de sua insolvabilidade pela
decretação da falência para justificar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita"
(REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008314-94.2019.8.26.0019 -Voto no
6
nega provimento.” (AgRg no AREsp 763323/SP; Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA; 4a Turma, j. em 03/11/2015).
Assim, pela ausência de comprovação da
hipossuficiência, rejeita-se pedido formulado. Saliento que não estão
presentes as hipóteses do art. 5o, da lei 11.608/2003, de modo que não há
que se falar em diferimento do recolhimento do preparo.
Ante
o
exposto,
tratando-se
de
preliminar
prejudicial ao conhecimento do mérito, indefiro o pedido de assistência
judiciária e concedo à apelante o prazo de cinco dias para recolher o
preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica